Tribunal: STF
Processo: HC 102127
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADES NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTEÇAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO. COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 
  
1.    A questão de direito discutida nos autos da presente impetração diz respeito à nulidade da ação penal, à falta de fundamentação para a prisão cautelar e para a negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, e à demora no julgamento do recurso de apelação interposta pela defesa. 
2.    As questões levantadas neste writ pelo impetrante não foram objeto de analise pelo Superior Tribunal de Justiça. 
3.    Com efeito, conhecer, neste momento, das nulidades apontadas configuraria inaceitável supressão de instancia. Precedentes. 
4.    A manutenção da prisão cautelar do paciente amparou-se em fatos graves observados na instrução processual, notadamente pelo modus operandi da empreitada criminosa. 
5.    Deve-se considerar que a periculosidade do réu constitui motivo apto à decretação de sua prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública. Precedentes. 
6.    Há elementos nos autos que apontam para a complexidade do processo, o qual versa sobre a quadrilha envolvida no tráfico internacional de drogas, com a existência de vários réus, com defensores distintos. 
7.    A complexidade da causa deve ser considerada na análise de eventual excesso de prazo da custódia do acusado. Precedentes. 
8.    Writ conhecido em parte e denegado na parte conhecida.